Tribunal: TJPA
Processo: 0120402-35.2015.8.14.0062
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL ? ESTUPRO - ART. 213 DO CP ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS ? PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO, UMA DELAS OCULAR ? ALTO VALOR PROBANTE - DESNECESSIDADE DE LAUDO CONCLUSIVO ? CONDENAÇÃO MANTIDA ? 2) AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO ? PROCEDÊNCIA ? AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA VERGASTADA ? INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 92 DO CP ? 3) DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE ? 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA ? DECISÃO UNÂNIME.1. Materialidade e autoria delitiva do crime de estupro restaram sobejamente comprovadas nos autos, mormente através do depoimento da vítima, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, corroborado pelas provas testemunhais produzidas em juízo, inclusive com o depoimento de uma testemunha ocular do fato, inviabilizando a súplica absolutória.2. Apesar de constar dos autos laudo de exame de conjunção carnal com resultado negativo, é sabido que o mesmo não é indispensável para a configuração do delito em comento, podendo ser suprido pela prova testemunhal, como se deu in casu. Inteligência do art. 167, do CPP.3. À luz do parágrafo único, do art. 92, do CP, a decretação de perda do cargo público não é efeito automático da sentença penal condenatória, de modo que é dever do magistrando sentenciante fundamentá-la. Não havendo a devida motivação pelo juízo a quo, a referida sanção deve ser afastada, como na hipótese.4. É imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado em virtude da prescrição na modalidade intercorrente em relação ao crime de ameaça, pois considerando que a pena de 02 (dois) meses de detenção, imposta pelo juízo de piso, transitou em julgado para a acusação, utiliza-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, que se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, a contar da publicação da sentença condenatória, lapso temporal já superado.5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a perda do cargo público, bem como, de ofício, declarar extinta a punibilidade do acusado em virtude da prescrição intercorrente em relação ao delito de ameaça. Decisão unânime.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0120402-35.2015.8.14.0062
COMARCA DE ORIGEM: Tucumã (Vara Única)
APELANTE: J S T
(Adv. Luciano Corado dos Reis - OAB/PA Nº 18.786)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL - ESTUPRO - ART. 213 DO CP - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO, UMA DELAS OCULAR - ALTO VALOR PROBANTE - DESNECESSIDADE DE LAUDO CONCLUSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2) AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA VERGASTADA - INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 92 DO CP - 3) DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE - 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO, BEM COMO, DE OFÍCIO, DECLARAR-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA - DECISÃO UNÂNIME.
1. Materialidade e autoria delitiva do crime de estupro restaram sobejamente comprovadas nos autos, mormente através do depoimento da vítima, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, corroborado pelas provas testemunhais produzidas em juízo, inclusive com o depoimento de uma testemunha ocular do fato, inviabilizando a súplica absolutória.
2. Apesar de constar dos autos laudo de exame de conjunção carnal com resultado negativo, é sabido que o mesmo não é indispensável para a configuração do delito em comento, podendo ser suprido pela prova testemunhal, como se deu
in casu
. Inteligência do art. 167, do CPP.
3. À luz do parágrafo único, do art. 92, do CP, a decretação de perda do cargo público não é efeito automático da sentença penal condenatória, de modo que é dever do magistrando sentenciante fundamentá-la. Não havendo a devida motivação pelo juízo
a quo
, a referida sanção deve ser afastada, como na hipótese.
4. É imperiosa a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado em virtude da prescrição na modalidade intercorrente em relação ao crime de ameaça, pois considerando que a pena de 02 (dois) meses de detenção, imposta pelo juízo de piso, transitou em julgado para a acusação, utiliza-se a mesma como parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, que se opera em 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP, a contar da publicação da sentença condenatória, lapso temporal já superado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a perda do cargo público, bem como, de ofício, declarar extinta a punibilidade do acusado em virtude da prescrição intercorrente em relação ao delito de ameaça. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,
apenas para afastar a pena de perda do cargo público, e, de ofício, declarar-se extinta a punibilidade do acusado em virtude da prescrição em relação ao crime de ameaça
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JEFF DOS SANTOS TEIXEIRA às
fls. 282/292
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã às
fls. 258/269
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática delitiva do art. 213, do Código Penal
1
, e à pena de 02 (dois) meses de detenção, pela prática delitiva do art. 147, do CP
2
, bem como à perda do cargo público que exerce junto à Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos do art. 92, I,
b
, do CP
3
.

Nas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas à luz do Princípio
In Dubio Pro Reo
e o afastamento da sanção de perda do cargo público, por ausência de fundamentação.

Em contrarrazões às
fls. 294/296
, o Ministério Público do Estado do Pará requer o conhecimento e o provimento do apelo, uma vez que as provas dos autos não se mostraram suficientes para sustentar a égide condenatória, o que, inclusive, já havia afirmado e pugnado em alegações finais às
fls. 234/236
.

Às
fls. 305/309
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, também se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença e absolver o recorrente, diante da fragilidade do arcabouço probatório.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/08
que, no dia 18 de outubro de 2015, por volta das 22h00m, na Rua das Papoulas, próximo ao Supermercado Bom Jesus, Bairro das Flores, Município de Tucumã, o apelante, policial militar, à paisana, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, obrigou a menor J. F. M., de 17 (dezessete) anos, a praticar sexo oral e conjunção carnal, tendo o primeiro ato ocorrido na presença da menor M. R. O., amiga da vítima, que acionou a polícia militar.

Aduz que, em atendimento à ocorrência, foram ao local dos fatos os policiais militares Rosinaldo Pinheiro da Costa e Juarez Pereira da Costa, também denunciados, os quais retiraram o apelante de lá, guardaram a arma dele e, ao invés de o levarem à delegacia, levaram-no para sua residência, porém, antes de adentrar na viatura, o recorrente ameaçou a menor M. R. O. dizendo o seguinte: ¿se você contar alguma coisa para alguém, eu vou te matar.¿

Assevera que, dias depois, a pedido do apelante, o policial militar Fábio Siqueira Cavalcante, igualmente denunciado, procurou a vítima e, mediante ameaças, ofereceu-lhe a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que ela modificasse o seu depoimento e inocentasse o acusado, o que foi recusado.

Por fim, consta da exordial que o apelante deixou cair o coldre de sua arma no chão do quarto da vítima, sem que isso tenha sido visto pelos policiais que haviam diligenciado, o qual foi entregue posteriormente à autoridade policial pela ofendida.

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
fls. 258/269
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas razões invocadas, corroboradas pelo
Parquet
,
não merecem acolhimento
, uma vez que analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas são suficientes à condenação do apelante, senão vejamos:

Inicialmente, antes de adentrar propriamente no mérito, é imperioso ressaltar que, muito embora a denúncia relate a ocorrência de ¿conjunção carnal¿ entre a vítima e o acusado, a ofendida, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, como adiante será demonstrado, relatou apenas a ocorrência de sexo oral, como bem frisou o juízo
a quo
na
r. decisum
.

É sabido que a
maioria dos atos libidinosos
, como a prática sexual objeto do presente, não costuma deixar vestígios, daí porque
é dispensável laudo pericial para a comprovação da materialidade do delito
, como, aliás, prescreve o art. 167, do Código de Processo Penal
4
. Não por acaso, o auto de exame de conjunção carnal às
fls. 14
deu negativo para todos os quesitos formulados, especialmente quanto à existência de vestígios de desvirginamento e conjunção carnal recente.

In casu
, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva encontram-se comprovadas nos autos através dos depoimentos prestados à autoridade policial e ao juízo singular, da vítima e das testemunhas, uma delas ocular do fato, que se mostraram seguros e harmônicos.

À autoridade policial (
fls. 17/19
), a vítima J. F. M. relatou:
¿(...)
QUE o réu, com a arma em punho a levou para trás de sua casa e lá abaixou a calça, obrigando-a a fazer sexo oral nele, que não ejaculou
; (...) QUE o réu ordenou que abrisse a porta do quarto e novamente com a arma em punho ordenou que ela tirasse a roupa e sentasse em cima dele, que estava nu;
QUE informa que devido o réu estar bastante embriagado, não aconteceu a penetração em sua vagina, porém o réu a todo tempo passava a mão em seu corpo e em sua vagina, vindo inclusive a enfiar o dedo inúmeras vezes
; QUE a todo momento estava ameaçada pelo réu com a arma em punho; (...) QUE não é a primeira vez que o réu a obrigou a manter relações sexuais com ele.¿
(grifo nosso)

Reinquirida pela autoridade policial (
fls. 49/50
), a ofendida negou qualquer relacionamento amoroso com o apelante, bem como ter feito sexo de maneira consentida com o mesmo e, na ocasião, entregou o coldre da arma do recorrente, que havia ficado em cima de sua cama.

Em juízo (
fls. 186/189
) e em consonância aos relatos acima, a vítima afirmou:
¿
QUE conhece o réu há alguns meses
; (...) QUE o réu esteve em sua casa, mas o viu antes e correu, ficando aguardando na esquina; QUE aguardou um pouco, por acreditar que ele já tinha embora, resolveu voltar para casa, mas ele estava lá e a viu;
QUE se aproximou e viu que o réu estava com sua amiga Mara, a qual estava apavorada e disse que o réu estava querendo obrigá-la a ficar com ele
; QUE ainda tentou pedir ajuda para seu vizinho Agostinho, mas o réu foi atrás dela e a trouxe de volta; QUE o réu disse à ela para ir com ele comprar umas cervejas; (...)
QUE foram ao bar do `Cabeludo¿, onde o réu comprou cigarros e uma caixa de cervejas, retornando em seguida para a kitnet
;
QUE o réu a mandou entrar, lhe deu uma cerveja, e, de arma em punho, mandou que tirasse as roupas
;
QUE obedeceu e logo depois o réu mandou que saísse da kitnet, ainda nua, e ficasse de costas
; QUE o réu dizia o tempo todo que ela `iria lhe pagar, que iria lhe aprontar uma que a depoente nunca mais iria esquecer¿; (...)
QUE em seguida o réu a mandou se abaixar e, textuais, `chupar o negócio dele¿
;
QUE fez isso, sob ameaças com a arma e puxões de cabelo
;
QUE depois de um tempo o réu a mandou sentar em cima dele
; QUE fez isso e logo depois ouviram a sirene da VTR, tendo o réu mandado-a ver o que era; QUE ao ver os policiais, saiu correndo, apenas de toalha e pediu ajuda, mas eles se limitaram a entrar, pegar as sandálias do réu e colocá-lo na VTR (...).¿
(grifo nosso)

Corroborando os depoimentos supratranscritos, a testemunha M. R. O., amiga da ofendida e presente na ocorrência, aduziu em juízo (
fls. 190/191
):
¿QUE conhece a vítima J. F. M. há uns 09 (nove) anos; (...)
QUE a vítima lhe contou sobre ter sido estuprada, mas não recorda dos detalhes
;
QUE a vítima também não lhe disse quem era o estuprador
;
QUE no dia em que conheceu o Réu, tinha combinado de ir a uma festa com a vítima, mas chegando lá, ela não estava
; QUE quando chegou lá, o réu estava do lado de fora, parado, em cima de uma moto vermelha;
QUE quando ia passando, o réu sacou uma arma, encostou na cabeça dela e começou a dizer que iria matá-la
;
QUE ele só disse isso e a fez entrar novamente pelo portão para as kitnet¿s
; QUE a vítima tinha se escondido, mas retornou achando que o Réu já tinha ido embora; QUE quando ela chegou, o réu passou a ameaça-la também;
QUE um vizinho estava com a porta da kitnet aberta e o réu perguntou se ele tinha drogas e quando o vizinho disse que não, o réu fechou a porta da kitnet
;
QUE neste momento o réu colocou a vítima para dentro do cercado e mandou que ela fizesse sexo oral nele
;
QUE viu a vítima sendo obrigada a fazer sexo no réu e foi nesse momento que fugiu pulando a cerca de arame
; QUE depois disso não viu mais nada; QUE chamou os policiais, avisando que tinha um homem armado e que ainda tinha uma pessoa com ele; QUE veio junto com os policiais na VTR e quando chegaram, a vítima estava enrolada em lima toalha, desesperada e chorando muito (...).¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 189/190
), a testemunha ELISVANDA BUENO DA SILVA, conselheira tutelar, asseverou:
¿QUE no dia dos fatos estava de plantão e recebeu um telefonema do plantão social da Prefeitura Municipal onde lhe disseram que havia duas adolescentes precisando de ajuda;
QUE foram até o local e constataram que eram as menores J. F. M. e M. R. O.
, sendo que esta última já era conhecida por conta de outros atendimentos quando a mesma era criança; (...)
QUE a vítima disse que estava em sua casa quando viu o réu chegando, correu e se escondeu
, tendo aguardado algum tempo e retornado quando viu sua amiga Mara e achou que ele já tivesse ido embora;
QUE o réu ainda estava lá e a obrigou a comprar cervejas no bar do Cabeludo e depois a trouxe de volta, forçando-a, sob ameaça com a arma, a tirar a roupa, praticar sexo oral nele e posteriormente sentar-se em cima dele
, até que bateram na porta e o réu a mandou ir ver quem era; QUE a vítima disse que se enrolou numa toalha e, ao perceber que eram policiais, pediu ajuda, mas eles se limitaram a levar o réu na VTR; (...)
QUE registraram o relato das meninas e procuraram a DEPOL para registrar a ocorrência, sendo que enquanto a vítima prestava depoimento, o réu chegou e a vítima ficou desesperada, começou a chorar, pediu para fechar a porta e disse que ele era o policial que a tinha estuprado
;
QUE foi naquele momento que tiveram certeza da identidade do réu
, porque até ali tinham apenas suspeitas pelas características físicas dele, porque ela tinha dito que ele era alto, branco, tinha olhos claros; QUE, segundo apuraram, quem chamou a polícia militar para socorrer a vítima foi a adolescente M. R. O.;
QUE a vítima fez questão de frisar que, em nenhum momento, consentiu com os atos do réu
.¿
(grifo nosso)

Como se vê,
os depoimentos da vítima durante as fases judicial e inquisitorial não se mostraram contraditórios, muito pelo contrário, trazem uma narrativa afinada, sólida e coerente, evidenciando claramente a conduta imputada ao apelante
.

A versão dos fatos apresentada pela ofendida foi cabalmente corroborada pelos depoimentos das testemunhas, uma delas que, inclusive, presenciou a prática do ato libidinoso, indicando o apelante como autor do crime de estupro contra a vítima J. F. M
.

Destaca-se, ainda, a referência feita pela conselheira tutelar que atendeu as menores acerca da reação desesperada da ofendida ao ver o apelante na delegacia no dia em que foi registrar sua ocorrência, chorando e dizendo que o mesmo a tinha estuprado, trazendo mais veracidade ao fato narrado pela vítima e o corroborando.

Com efeito,
o estupro, a exemplo de muitos outros crimes, geralmente é praticado na clandestinidade, podendo materializar-se através de condutas que não deixam vestígios materiais aferíveis em perícia, como
in casu
, daí porque, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos, como se dá na situação em exame, destacando-se, ainda, a existência de uma testemunha ocular
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. A fundamentação adotada pela Corte Estadual acompanha o entendimento jurisprudencial consagrado neste Sodalício no sentido de que,
em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes que atentam contra a liberdade sexual, praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado
, como no caso destes autos (...)¿
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.277.816 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/09/2018) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1301938 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Infere-se, portanto, que os depoimentos das vítimas de estupro ou de assédio sexual têm grande valor como prova em uma ação judicial, posto que, quase sempre, tais delitos são praticados sem a presença de testemunhas, o que, aliás, não é o caso dos autos, tendo em vista a existência de uma testemunha ocular do fato.

Por sua vez, o apelante, nas fases judicial (
fls. 209/211
) e inquisitorial (
fls. 38/39
), resumiu-se a negar o delito, afirmando que mantinha um relacionamento amoroso com a vítima e que todas as vezes que fizeram sexo foi de forma consentida, porém não colacionou nenhuma justificativa plausível que explicasse o porquê de estar sendo acusado pela ofendida e pela testemunha M. R. O. de um crime tão grave.

Ademais, o apelante demonstrou imprecisão no relato dos acontecimentos, pois à autoridade policial informou ter ficado apenas na rua em frente à casa da vítima e não ter falado com o vizinho da mesma no dia dos fatos, enquanto que, em juízo, afirmou ter pedido um cigarro ao aludido cidadão, que estava com a porta do seu kitnet aberta.

Considerando que o apelante não cuidou de demonstrar nenhum elemento de prova que desconstituísse os fatos comprovados pela prova oral carreada, ônus que lhe incumbia, não há como acolher o seu pleito de absolvição por insuficiência de provas
.

Assim, ante a alta relevância dos relatos da ofendida, em juízo e fora dele, congruentes com a prova testemunhal produzida nos autos, uma delas ocular, e a prescindibilidade de laudo pericial,
vê-se materializado o crime do art. 213 do CP
,
imputado ao apelante
.

Nesse diapasão:
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO (ARTIGO 213
C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ARTIGO 215, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO.
LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE VIOLÊNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO DESCARACTERIZA O DELITO DE ESTUPRO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL IMPORTÂNCIA
. O crime de estupro, geralmente, não resulta vestígios no corpo da vítima, em que
se tem admitido a dispensa de laudo pericial conclusivo, em especial quando existem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva, tal qual as declarações firmes e uníssonas da vítima e dos testigos, que servem, ainda, como fundamento bastante ao apontamento da autoria do crime
. Nesse contexto, é cediço que, com relação aos crimes contra a liberdade sexual, por via de regra, a imputação da reponsabilidade é insuscetível de demonstração com base em vestígios ou mediante declarações de testemunha ocular, dada a peculiaridade de que são praticados na clandestinidade (qui clam comittit solent), revestindo-se, assim, a palavra da vítima, em tais casos, de relevância preponderante, mormente se suas assertivas mostrarem-se associadas com a realidade dos autos e demais elementos de prova.¿
(TJ/SC, APR 0002211-80.2012.8.24.0022, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, j. 14/06/2018) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTUPRO
E AMEAÇAS. ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
. PENAS CORPÓREAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO ESTUPRO. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. CÚMULO MATERIAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. EXECUTAR PRIMEIRAMENTE O MAIS GRAVOSO. FIXAÇÃO DO REGIME DA PENA DE DETENÇÃO.
1)
Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de estupro e ameaças não há cogitar de absolvição, máxime

quando a narrativa incriminadora da vítima perante a autoridade policial e em juízo, e o relato de testemunhas revelam-se dotados de coerência e linearidade
, pois que vítima da violência sexual, a sua companheira à época, foi constrangida a manter conjunção carnal, bem como ameaçada de morte,
devendo ser confirmado o decreto condenatório, não se podendo falar em in dubio pro reo
.
2)
A ausência de Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito não tem o condão de desconstituir a existência/materialidade da prática criminosa
, haja vista que, nos crimes sexuais, a conduta nem sempre deixa vestígios, o que desobriga a realização de perícia médica (art. 158 do CPP),
sendo possível comprovar a existência material do delito por meio de outras provas, inclusive, testemunhal (inteligência do art. 167 do CPP)
(...)¿
(TJ/GO, APR 0253826-92.2015.8.09.0134, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 18/12/2018) (grifo nosso)

No que tange ao
pleito de afastamento da pena de perda do cargo público de policial militar do Estado do Pará
,
assiste razão ao recorrente
, na medida em que, consoante o parágrafo único, do art. 92, do CP
5
, a decretação de tal medida não constitui um efeito automático da condenação com imposição de privação de liberdade, havendo necessidade de fundamentação pelo magistrado sentenciante.

No presente caso,
o juízo de piso não apresentou qualquer justificativa para ter imposto a referida sanção, limitando-se a mencionar o dispositivo legal que a prevê
, isto é, o art. 92, I,
b
, do CP,
como se fosse um mero efeito do édito condenatório, o que não se pode admitir
.

Portanto, ausente motivação idônea para o estabelecimento da aludida sanção, o seu afastamento é medida que se impõe, conforme a jurisprudência pacífica a seguir:
¿REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE PECULATO, PREVARICAÇÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ACOLHIMENTO. EFEITO EXTRAPENAL QUE EXIGE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA
.
Não é automático o efeito da sentença condenatória de perda do cargo público, mesmo no caso de condenação superior a 4 (quatro) anos, eis que depende de fundamentação específica
, conforme descrito no parágrafo único do art. 92 do Código Penal (...).¿
(TJ/RS, RVCR 4024071-62.2017.8.24.0000, Primeiro Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. José Everaldo Silva, j. 29/08/2018)
¿REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF.
PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI. ARTIGO 92, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL
. NULIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1.
Não basta para a decretação da perda do cargo, a mera alusão ao artigo 92, inciso I, alínea b, do Código Penal, eis que ela não é efeito automático da condenação criminal transitada em julgado, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada acima de 4 (quatro) anos
.
2. Constatada a ausência de fundamentação quanto ao dispositivo da sentença condenatória, confirmado pelo acórdão da apelação criminal, que determinou a perda do cargo pelo réu, cabo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, impõe-se a procedência do pedido revisional para afastar a aludida imposição (...).¿
(TJ/DF, 0052691-63.2016.8.07.0000, Câmara Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 18/08/2017)

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação da referida matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, em virtude da mesma ser de ordem pública.

Da leitura do édito condenatório, vê-se que a pena base do acusado foi fixada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, a qual se tornou definitiva, nada havendo a reparar, assim como quanto ao regime semiaberto estipulado pelo juízo
a quo
, à luz do disposto no art. 33, §2º,
b
, do CP
6
.

Por fim,
em relação ao crime de ameaça
, previsto no art. 147, do CP
7
, é
necessário declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição
, uma vez que, tendo ele sido condenado à pena de 02 (dois) meses de detenção, a qual transitou em julgado para a acusação, o seu
quantum
é o parâmetro para o cálculo do prazo prescricional, que se opera em 03 (três) anos (art. 109, VI, do CP
8
), lapso temporal já superado, a contar da publicação da sentença condenatória no dia 21/04/2016 (
fls. 270
).
Configurada, assim, a prescrição na modalidade intercorrente
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a pena de perda do cargo público determinada na sentença vergastada, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do acusado em virtude da prescrição em relação ao delito de ameaça.

É como voto.

Belém (PA), 28 de janeiro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena
- reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

2

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.
Parágrafo único
- Somente se procede mediante representação.

3

Art. 92
- São também efeitos da condenação:
I
- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

(...)
b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.

4

Art. 167
. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

5

Art. 92
(...)
Parágrafo único
- Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.

6

Art. 33
- (...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

7

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:
Pena
- detenção, de um a seis meses, ou multa.

8

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.